Tribunal: TJES
Processo: 0015037-56.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015037-56.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
APELADO: ADEILSON SILVARES FREITAS e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVAÇÃO DA CULPA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – COBERTURA EXPRESSA PARA DANO MORAL E ESTÉTICO – IDADE LIMITE PARA PENSIONAMENTO MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CONTRATAÇÃO – ABATIMENTO DO VALOR DO DPVAT - – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os elementos de prova dos autos revelam a culpa exclusiva do motorista do veículo causador do acidente de trânsito, não havendo demonstração de caso fortuito, força maior ou mesmo culpa exclusiva ou concorrente.

2. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade laboral.

3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
a fixação da idade de 65 anos como termo final para pagamento de pensão indenizatória não é absoluta, podendo ser estabelecido outro limite com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de sobrevida da população média brasileira
" (AgInt no AREsp n. 1.369.233/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 13/3/2019.).

4. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula nº. 632, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

5. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada

(Súmula nº. 246, do Colendo Superior Tribunal de Justiça), independentemente da comprovação do efetivo recebimento pelo beneficiário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015037-56.2015.8.08.0030

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADOS: FRIGORÍFICO RIO VALE LTDA-EPP E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de indenização pelo rito sumário” ajuizada por ADEILSON SILVARES FREITAS, em face de FRIGORÍFICO RIO VALE LTDA-EPP, tendo este último denunciado a lide a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.

Segundo narra a petição inicial, no dia 17.09.2014, o Apelado ADEILSON SILVARES FREITAS transitava no Bairro Interlagos quando o veículo de propriedade da Apelada FRIGORÍFICO RIO VALE LTDA-EPP, não teria respeitado a preferência de passagem do primeiro e, sem observar as devidas cautelas e a sinalização do local, adentrou na via para realizar o cruzamento na avenida, momento em que ocorreu o acidente.

Em decorrência do acidente, a vítima teria sofrido fratura exposta no braço direito, bem como na costela torácica, tendo a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT reconhecido a invalidez permanente do autor da ação, atestando cerca de 25% (vinte e cinco por cento - grau leve) no membro superior, o que representa 17,5% de redução de sua capacidade laboral, resultando no pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Pela sentença de fls. 386/388, integrada pela sentença de fls. 403/404, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para,
em relação à lide principal
, condenar FRIGORÍFICO RIO VALE LTDA-EPP
(i)
“
ao
pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), na forma de pensionamento mensal no valor disposto a fl. 27 referente ao período de 17/09/2014 à 01/2015, e, no valor correspondente a perda da capacidade laboral de 17,5% em relação também ao salário descrito à fl. 27 até a data em que o autor completar setenta e dois anos de idade ou o óbito do mesmo, o que ocorrer primeiro; a indenização é devida desde o evento danoso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, e correção monetária (índice do TJES), a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ)”
e
(ii)
ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em relação
à lide secundária
, a sentença condenou a ora Apelante “
ao pagamento do valor da condenação, nos exatos limites previstos na apólice constante dos autos (danos corporais, materiais e morais), inclusive honorários e despesas processuais, caso previstas no seguro
”.

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A interpôs recurso de apelação às fls. 406/415, por meio do qual pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) a ausência de culpa do condutor do veículo segurado; (b) que o evento narrado deu ensejo à incapacidade parcial, e não total, da vítima do acidente, de modo que há possibilidade de exercício de atividade laboral remunerada; (c) que a incapacidade deve ser limitada à idade de sobrevida de 65 (anos); (d) que inexiste comprovação do alegados danos morais e estéticos; (e) a ausência de cobertura para danos estéticos; (f) a necessidade de descontar do valor da indenização o valor do seguro obrigatório DPVAT; (g) que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem.

No que tange à controvérsia acerca da dinâmica do acidente, penso ter agido com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao reconhecer a culpa do condutor do veículo de propriedade da pessoa jurídica pelo acidente, porquanto, como se infere das provas dos autos, a sinalização existente no local determinava a paralisação do veículo conduzido pelo preposto da pessoa jurídica antes do ingresso na via preferencial em que trafegava o veículo abalroado, conduzido pelo Apelado ADEILSON SILVARES FREITAS.

A inobservância da referida sinalização caracteriza violação ao dever de cuidado imposto aos condutores por previsão expressa nos artigos 28 e 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, do que se extrai a prática de ato ilícito que impõe o dever de indenizar, tal como dispõe o art. 927, do Código Civil.

Quanto a este tocante, afiguram-se irretocáveis as percucientes considerações tecidas pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, as peço
vênia
para trazer à colação:

“(...)

Nota-se que o veículo que era conduzido pelo preposto do primeiro requerido colidiu com o veículo da parte autora, causando lesões que perduraram ao longo dos anos.

Ademais, a norma estabelecida no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro é clara ao prescrever: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Acerca da dinâmica dos fatos, é possível ainda notar no Boletim de Ocorrência colacionado nos autos, que o veículo conduzido pelo autor, qual seja MOTO HONDA BIZ seguia fluxo normal, quando o veículo CAMINHÃO MERCEDES ACCELO conduzido pelo preposto da parte requerida adentrou na via, momento este que houve a colisão.

Vale ressaltar que a via em que trafegava o veículo do autor era a principal, devendo então a parte ré adentrar a referida via com o máximo de cautela, sendo tal fato confirmado pela testemunha Sr. Vando Leite dos Reis.

Alega a parte requerida que dois veículos que trafegavam na Rua Duque de Caxias concederam passagem para que o réu pudesse adentrar a via. No entanto, apesar dos dois veículos estarem na faixa direita, o réu deixou de analisar a faixa esquerda, em que trafegava a motocicleta do autor.

Desse modo, trata-se de culpa exclusiva do requerido, que não tomou cautela ao adentrar a via em que trafegava a parte autora, devendo a parte requerida responder pelos danos causados ao autos.

Assim, verificado o nexo de causalidade, o dano narrado e a conduta praticada pelo preposto da parte requerida, resta evidente a responsabilidade.

(...)”.

Deste modo, deve ser mantida a sentença quanto ao capítulo que reconheceu a culpa do condutor do veículo de propriedade de FRIGORÍFICO RIO VALE LTDA-EPP pelo evento danoso, impondo a esta última pessoa jurídica o dever de indenizar, na forma do art. 932, III, do Código Civil.

Alega a Apelante, ainda, que o evento narrado deu ensejo à incapacidade parcial, e não total, da vítima do acidente, de modo que há possibilidade de exercício de atividade laboral remunerada, o que afastaria a obrigação imposta.

Quanto ao tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que “
é
devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade laboral
” (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

No caso vertente, em que pese a alegação recursal, infere-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao estabelecer a obrigação, levou em consideração justamente a redução da capacidade laboral da vítima, conforme apurado no laudo pericial de fls. 315/316, ao consignar que
“
no que tange aos lucros cessantes, devido a redução da capacidade laboral da parte autora de 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) referente a fratura exposta do terço distal dos ossos do antebraço direito, resta evidente o direito do autor em receber o valor de seu salário proporcional a redução a título de pensão mensal no período que exemplifica a tabela de expectativa de sobrevida da previdência social
”.

Deste modo, não assiste razão à insurgência recursal.

A irresignação recursal ainda dirige-se em face da idade estipulada na sentença como limite para a obrigação de pensionamento, ao fundamento de que a incapacidade deve ser limitada à idade de sobrevida de 65 (anos).

A sentença objurgada fixou a idade de 72 anos como marco final da obrigação, adotando como critério “a tabela de expectativa de sobrevida da previdência social”.

Não obstante a insurgência da Apelante, a referida idade se coaduna com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para as hipóteses de pensionamento decorrente de incapacidade laboral permanente, sendo que tem-se admitido, até mesmo, a fixação de idade superior ao estipulado na sentença, como se infere do seguinte aresto:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 2. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA. SÚMULA 7 DO STJ. 3. ATIVIDADE LABORATIVA PREJUDICADA. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL. SÚMULA N. 83/STJ. 5. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 6. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da existência de cerceamento de defesa por insuficiência do acervo probatório dos autos demandaria o inevitável revolvimento de fatos e provas, providência incompatível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência de culpa exclusiva do ora agravante sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

3. Quanto ao cabimento do pensionamento verifica-se que o acórdão julgou a questão de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente, e quando não houver comprovação da atividade laboral será fixada em um salário mínimo, o que não é o caso dos autos.

4. Em relação ao termo final para o pagamento da pensão, a data limite de 75 (setenta e cinco anos) estabelecida pelo Tribunal a quo, para aferição dos lucros cessantes não destoa do entendimento desta Corte Superior, a qual entende que "a fixação da idade de 65 anos como termo final para pagamento de pensão indenizatória não é absoluta, podendo ser estabelecido outro limite com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de sobrevida da população média brasileira" (AgRg no AREsp 433.602/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016).

5. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ também à pretensão de reexame do quantum indenizatório fixado pela origem, sendo tal providência admitida apenas quando o montante for estabelecido em patamar excessivo ou irrisório, situação que não se verifica no caso concreto, em que se fixou o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais e de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) por danos estéticos. 6. No que diz respeito à impossibilidade de cumulatividade de danos morais com danos estéticos, constata-se que esse tema, apesar da oposição de embargos declaratórios, não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, estando ausente o indispensável prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência da Súmula n. 211 do STJ.

6.1. Ademais, o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo Diploma, pois somente dessa forma o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.369.233/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 13/3/2019.)

Deve ser mantida a sentença, portanto, neste capítulo.

A irresignação recursal dirige-se, igualmente, à alegada ausência comprovação dos danos morais e estéticos, bem como pela suposta ausência de cobertura para os últimos.

No que concerne aos danos morais, resta evidente sua configuração, haja vista tratar-se de dano
in re ipsa,
que é inferido a partir da demonstração dos reflexos do ato ilícito na esfera jurídica de outrem. No caso vertente, resta inequívoco o abalo à esfera extrapatrimonial experimentado pela vítima em decorrência do evento danoso, de modo que deve ser mantida a obrigação de indenizar.

Quanto aos danos estéticos, há previsão expressa de cobertura para “danos corporais”, além de previsão específica de cobertura para “danos morais”.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
a jurisprudência deste Tribunal Superior, inclusive consolidada na Súmula n. 402/STJ, por analogia, é no sentido de que, nos contratos de seguro, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais - leia-se aqui no caso como "danos estéticos" - apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente
”(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.692/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.).

E no que concerne à comprovação dos danos estéticos, a perícia judicial foi enfática em atestar que a vítima sofreu “
fratura exposta do terço distal dos ossos do antebraço direito
” e que apresenta “
cicatriz cutânea plana medindo 11 cm na face volar do terço distal
do antebraço direito e medindo 9,5 cm na borda ulnar do mesmo segmento corporal
”, de modo que se afigura devida a indenização por danos estéticos, como reconhecido na sentença.

Sustenta, ainda, a Apelante que que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação.

Sem razão, contudo, à irresignação recursal, haja vista restar assentado na jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
” (Súmula 632).

Por fim, pugna a Apelante pela necessidade de descontar do montante da indenização o valor do seguro obrigatório DPVAT pago à vítima.

Quanto a este ponto assiste razão à irresignação recursal, haja vista que a sentença restou omissa quanto ao abatimento do seguro obrigatório no valor da indenização. Cuida-se de matéria também objeto de orientação sumulada pelo Colendo Tribunal da Cidadania, em que se consigna que “o
valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
” (Súmula 246).

Conquanto seja pacífico na jurisprudência que a dedução o valor do seguro obrigatório na indenização dispensa a comprovação do recebimento pelo beneficiário, no caso vertente o próprio autor da ação informa e demonstra ter recebido o valor respectivo, de modo que revela-se imperioso o abatimento do referido valor no montante devido pela seguradora.

Assim, merece parcial acolhida à pretensão recursal, apenas para que reste consignada a possibilidade de abatimento do valor

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar parcialmente a sentença apenas para impor o abatimento do valor recebido pela vítima a título de seguro obrigatório DPVAT no valor da indenização objeto da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 11/7/2023.

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.